Tribunal: TJDFT
Processo: 0752775-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752775-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS RECORRIDO: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. EXPEDIÇÃO CONDICIONADA À PRECLUSÃO DA DECISÃO. PODER DE DIREÇÃO DO JUIZ. DEVER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ante o poder de direção do juiz e o dever geral de cautela com a atividade jurisdicional, pode o magistrado adotar as providências que entender necessárias à boa condução do processo, ainda que não expressamente previstas em lei, com o fim de salvaguardar o direito das partes e evitar futuros entraves processuais. 2. Na hipótese sub examine, a d. magistrada a quo condicionou a expedição de alvará de levantamento de quantia penhorada à preclusão do pronunciamento que rejeitou a impugnação da executada. O valor objeto da penhora é referente a crédito de honorários advocatícios, sendo que a possibilidade de sua penhora se encontra ainda em debate no agravo de instrumento interposto pela devedora, ao qual, inclusive, foi conferido efeito suspensivo. Além disso, extrai-se dos autos que a importância penhorada é de significativa monta. Desse modo, diante de ocasional reversibilidade da decisão, a liberação imediata dos valores revela potencial de causar prejuízos significativos ao bom andamento do processo e ao direito da devedora. 3. Sobreleva acrescentar, ainda, que, no agravo de instrumento n. 0704595-97.2021.8.07.0000, interposto pela executada contra a mesma decisão ora impugnada, muito embora tenha sido negado provimento ao recurso, confirmando-se a possibilidade de penhora sobre os honorários advocatícios afetos à devedora, para quitação da dívida, não se pode descuidar que, para a conclusão externada, foi utilizada a técnica distinção prevista no art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, e, eventual interposição de Recurso Especial, acaso admitido o seu processamento, oportunizará ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento firmado por esta e. 2a Turma Cível, no sentido de confirmar, ou não, se a situação retratada no presente cumprimento de sentença se afasta do âmbito de incidência do precedente vinculante (REsp 1.815.055/SP). 4. Ademais, eventual reconhecimento da possibilidade de penhora salarial para pagamento da verba honorária sucumbencial não pode induzir à preferência da sua execução em detrimento do crédito principal (indenização fixada em favor do autor da ação de conhecimento), sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, inclusive, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Diante das peculiaridades do caso, nota-se que a d. magistrada da origem, imbuída do dever de cautela, agiu com a prudência necessária, ao condicionar a liberação dos valores à preclusão da decisão. Ademais, o valor penhorado se encontra depositado em conta judicial e, assim, está recebendo a atualização monetária necessária, não havendo risco iminente de perecimento do direito do credor. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e III, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 141, apontando que o colegiado proferiu decisão extra petita, uma vez que estabeleceu, erroneamente, que o crédito perseguido seria acessório àquele devido aos “réus /reconvintes Agropecuária Fazenda Urubu e Milton Reis, nos autos do processo n 0029704-30.2016.8.07.0001345”, sendo que tal argumento não foi suscitado por qualquer das partes; c) artigo 85, caput e §14, defendendo a natureza autônoma dos honorários, que integram o patrimônio do advogado, e que “Não há qualquer relação dos honorários de sucumbência ora perseguidos com a discussão principal do processo, em que permanecem partes a Agropecuária Fazenda Urubu e Milton Reis, partes que sequer são representadas pelo escritório RECORRENTE”; d) artigos 525, § 6o e 995, sob o fundamento de que o acórdão vergastado, mesmo tendo reconhecido que se trata de cumprimento definitivo de sentença, condicionou a liberação dos valores perseguidos à preclusão da decisão. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 28771506 - Pág. 21). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados LUÍS ANDRÉ CRUZ CORRÊA, OAB/DF 26.584, e STEPHANY MARQUES MONTEIRO, OAB/DF 55.813 (ID 29777393 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indica ofensa aos artigos 85, caput e § 14, 141, 525, § 6o e 995, todos do CPC. Isso porque, acerca das teses relativas à possibilidade de condicionar a liberação dos valores à preclusão e à natureza do crédito e dos honorários perseguidos nestes autos, a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: “O referido decisum foi impugnado não só por este recurso, como também pelo agravo de instrumento n. 0704595-97.2021.8.07.0000, interposto pela devedora, ora agravada, e que também foi distribuído a esta relatoria. No mencionado recurso, defende-se a impenhorabilidade da verba e a ele foi conferido o efeito suspensivo, consoante decisão proferida no ID 23341724 daqueles autos (...). Além disso, a importância depositada é de significativa monta, R$120.370,29 (cento e vinte mil trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), conforme demonstra o comprovante de ID origem 79263397. Nesse cenário, dada a ocasional reversibilidade da decisão, a liberação imediata dos valores tem o potencial de causar prejuízos significativos ao andamento do processo. Sobreleva acrescentar que, no agravo de instrumento n. 0704595-97.2021.8.07.0000, interposto pela executada Maria Dulce dos Santos Nascimento contra a mesma decisão ora agravada, muito embora tenha sido negado provimento ao recurso, confirmando-se a possibilidade de penhora sobre os honorários advocatícios afetos à devedora, para quitação da dívida, não se pode descuidar que, para a conclusão externada, foi utilizada a técnica distinção prevista no art. 489, § 1o, VI c/c o art. 927, § 1o, ambos do CPC, e, eventual interposição de Recurso Especial, acaso admitido o seu processamento, oportunizará ao Superior Tribunal de Justiça apreciar o entendimento firmado por esta e. 2a Turma Cível, no sentido de confirmar, ou não, se a situação retratada no presente cumprimento de sentença se afasta do âmbito de incidência do precedente vinculante (REsp 1.815.055/SP). Derradeiramente, o cumprimento de sentença objetiva a satisfação de honorários advocatícios, embora a sentença de mérito tenha garantido crédito aos réus/reconvintes Agropecuária Fazenda Urubu Ltda. e Milton Reis. O pedido de penhora foi formulado para o pagamento apenas da parte equivalente à verba honorária sucumbencial. Logo, há nítido fracionamento, com preterição ao crédito principal, subvertendo a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil” (ID 26003879) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada ILKA NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 22291331) e, em relação à recorrida, sejam feitas em nome da advogada STEPHANY MARQUES MONTEIRO, OAB/DF 55.813 (ID 22291332). Indefiro, porém, o mesmo pedido feito pela ora recorrida em relação ao doutor LUÍS ANDRÉ CRUZ CORRÊA, OAB/DF 26.584, porquanto não haja nos autos instrumento procuratório outorgando-lhe poderes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029